Tribunal: TJDFT
Processo: 0750347-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750347-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA AGRAVADO: TRINITY EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de pagar as custas do processo. No entanto, não juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais (declaração de imposto de renda, documentos contábeis etc.). Caso não tenha documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, recolha as custas iniciais e a importância de cinco por cento sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC), no mesmo prazo, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora